Tribunal: TJDFT
Processo: 0739934-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DEVER DE ENTREGAR A COISA NAS CONDIÇÕES QUE RECEBEU. DEPREDAÇÃO DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1-Se o locador tem o dever de entregar a coisa em condições para atender sua destinação pelo locatário, este tem o dever de devolver a unidade imobiliária no estado em que recebeu (art. 22, I e 23, III, Lei no. 8.245/91).

2- No caso, constatado o abandono o imóvel, o que permitiu sua depredação por terceiros, cabe ao locatário a reparação da coisa.

3- Incabível a cobrança dos honorários contratuais e ajustados no contrato de locação, se não houve prova da cobrança extrajudicial e através do escritório de advocatícia. Ademais, é remansosa jurisprudência desta 3a Turma que, quanto aos honorários previstos no art. 62, II, alínea “d” da lei de locação, serão exigíveis somente no caso de purgação da mora pelo devedor. Nesse sentido os acórdãos de nos. 1636007, 1139358, 1104001 e 938559 desta Turma.

4- Reduzido os honorários advocatícios para 10% (dez por cento), mantida a base de cálculo fixada na sentença.

5- RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.